Tribunal: TJDFT
Processo: 0706890-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROTESTO. ANOTAÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA QUITADA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condenar o requerido a indenizar ao autor o valor de R$ 143,95 e compensá-lo no valor de R$ 6.000,00, a título de danos morais.
2. A inscrição do protesto e a anotação do nome do autor em cadastro de inadimplentes foi indevida, haja vista que a prestação vencida foi paga em 28.12.15, enquanto a anotação em desfavor do correntista se deu em 08.01.16.
3. Além disso, após o atraso no pagamento da 24a parcela, as demais prestações foram regularmente pagas e o contrato quitado, sem que o banco tenha tomado qualquer providência para alertar o cliente da pendência de protesto e anotação.
4. Ou seja, o atraso no pagamento de uma única parcela das 36 contratadas criou para o autor uma restrição que perdurou por mais de 4 anos em total desproporção entre o evento e a gravidade da consequência imposta por uma instituição que se arvora a posição de parceira de seus clientes.
5. A fixação do quantum indenizatório possui natureza subjetiva e deve ser feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito.
6. No caso, o valor da indenização arbitrada na sentença seguiu esses parâmetros, de modo que, não se tratando de valor exorbitante ou irrisório, o quantum indenizatório fixado na sentença em R$ 6.000,00 (seis mil reais) merece ser mantido, por representar valor suficiente e necessário à prevenção e reparação do dano.
7. Precedente jurisprudencial: “(...) 4. A inscrição indevida do nome da parte consumidora nos cadastros de proteção ao crédito é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade, indo além de mero dissabor, uma vez que se comprovou a inexistência de débito que justificasse a restrição do seu nome no mercado de consumo. 5. Dano moral: R$ 6.000,00 (seis mil reais). 6. Apelação desprovida.” (07341798020198070001, Relator: Hector Valverde, 5a Turma Cível, DJE: 27/7/2020.)
8. Em observação ao art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença devem ser majorados para 15% sobre o valor atualizado da condenação.
9. Recurso improvido.